Tribunal: TJSP
Processo: 2001770-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO. Direito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, julgado pela C. 13a Câmara de Direito Público, que se tornou preventa. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO. Direito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, julgado pela C. 13a Câmara de Direito Público, que se tornou preventa. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à Câmara preventa.